Tribunal: TJPA
Processo: 0805770-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805770-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBENILSON LEMOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE TOME-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos legais da custódia preventiva, visto que esta se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela, bem como, para a correta aplicação da lei penal, dado que o réu permaneceu foragido por quase dois anos.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ROBENILSON LEMOS OLIVEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0801286-61.2022.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pelo crime do
art. 121, §2º, incisos I

e IV c/c o art. 29 do CPB, tendo o Juiz

decretado sua custódia preventiva
, após representação policial.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação do decreto preventivo
, baseado em meras conjecturas, sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento concreto a demonstrar que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sejam fixadas
medidas cautelares.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Em petição de ID nº 18999173, o impetrante requer sua intimação para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
do
writ.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) Trata-se de Ação Penal em face de ROBENILSON LEMOS OLIVEIRA, pelo delito do art. 121, §2º, incisos I e IV do CPB.

Em 25/06/2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, conforme ID. 67414819. No mesmo dia foi encaminhado o inquérito policial (ID. 67495877).

Em 28/06/2022, o MP/PA se manifestou pelo deferimento dos pedidos da Autoridade Policial e ofereceu denúncia em face do paciente, conforme ID. 67833381.

Em decisão ID. 68022923, do dia 29/06/2022, foi recebida a denúncia e

decretada a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Em petição ID. 109638268, 26/02/2024, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão em relação ao paciente, ocorrido em Castanhal/PA.

Em 29/02/2024, a foi peticionado a revogação da prisão preventiva (ID. 109956325).

No despacho do dia 29/02/2024, foi determinado a citação pessoal do paciente e vistas ao MP/PA para se manifestar sobre o pedido de revogação da prisão.

Em 06/03/2024, o paciente foi citado, conforme certidão ID. 110346861.

Em 14/03/2024, foi apresentada resposta à acusação (ID. 110781462).

Em 18/03/2024, o MP/PA se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (ID. 111460721).

Em 02/04/2024, foi proferida decisão, ID. 111874659, que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20/06/2024 e manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Os autos estão em secretaria aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento de
ausência dos fundamentos e requisitos legais da custódia preventiva
.

Veja-se o decreto preventivo (ID nº 68022923 – datado de 29.06.2022):

“(...) Analisando os autos e os documentos juntados à inicial, entendo que estão preenchidos todos os requisitos legais necessários para o deferimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Narra a autoridade policial a suposta ocorrência do delito de homicídio duplamente qualificado e em concurso de agentes (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro.). No mesmo sentido, o MP/PA denunciou os investigados.

O crime de homicídio qualificado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, I, do CPP.

Ainda, são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Além disso, deve haver indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No presente caso, no que se refere ao fumus comissi delicti, os indícios de materialidade e autoria delitiva estão suficientemente demonstrados pelos documentos anexados à representação Policial, especialmente, os depoimentos de testemunhas que constam nos docs. IDs Num. 67414821 - Pág. 14, Num. 67414821 - Pág. 16, Num. 67414821 - Pág. 18; termo de apreensão de objeto ID Num. 67414821 - Pág. 29 e Auto de qualificação indireta dos investigados que consta no ID Num. 67414821 - Pág. 25 e 27.

Sobre o periculum libertatis, verifica-se a necessidade da prisão preventiva dos representados para fins de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, refere-se, basicamente, a indícios de que voltarão a delinquir se permanecerem em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela: os documentos produzidos no âmbito policial revelam a gravidade em concreto do delito apontado (cometido em face da vida humana); bem como a periculosidade dos investigados, tendo em vista o modus operandi e circunstâncias dos crimes em análise (em concurso de agentes em face de uma vítima que, ao que tudo indica, buscava defender uma mulher da situação de violência doméstica perpetrada por um dos investigados).

A necessidade de ASSEGURAR A PLICAÇÃO DA LEI PENAL visa a tutelar adequadamente os fins do processo, como instrumento de prevenção geral e especial, até final decisão ou ulterior deliberação, ante o risco que o estado de liberdade do investigado representa para o bem jurídico resguardado pela norma penal. Anoto que, segundo a representação, os investigados empreenderam fuga, indicando concretamente o propósito de furtar-se à aplicação da lei penal e criando dificuldades à instrução criminal.

Além disso, novamente em face da gravidade em concreto dos delitos sob investigação, entendo as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a paz social.

Entendo, portanto, que os investigados, em liberdade, oferecem risco ao processo, a coletividade e à paz social, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento, a fim de evitar um mal maior.

Isto posto, com base nos artigos 312 e 313, I, do CPP, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ROSIELITON LEMOS DE OLIVEIRA, vulgo “LOURO” e ROBENILSON LEMOS DE OLIVEIRA, vulgo “NEGÃO”, devidamente identificados nos autos, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (...)”

Em decisão mais recente acerca da manutenção da custódia cautelar (ID nº 111874659 – datada de 25.03.2024), assim se manifestou o magistrado:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ID 109956325.

Argumenta a defesa, em suma: ausência de periculum libertatis que justifique a segregação cautelar; que, desde o ocorrido, o acusado não se envolveu em qualquer delito, e possui emprego e residência fixos; que o réu se mudou por medo de represália da família da vítima; que o acusado é primário e de bons antecedentes; que a prisão teria sido decretada com base na gravidade em concreto do delito e que o risco de fuga seria presumido.

Chamado a se manifestar, o MP/PA opinou pelo indeferimento do pedido (ID 111460722).

Sendo o que havia a relatar, passo a decidir.

Da análise atenta dos autos, verifica-se que o acusado/requerente não faz jus ao benefício de revogação da prisão preventiva decretada.

(...)

Com o recebimento da denúncia, foi analisada a representação da autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos acusados, sendo deferido o pedido e expedido o competente mandado de prisão contra eles. Segundo a peça de representação, o paradeiro de ambos os acusados era desconhecido desde a ocorrência do delito.

Em 26/02/2024, foi comunicado a este Juízo o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em face de ROBENILSON LEMOS OLIVEIRA, ocorrido em outro município do Estado.

Sobre o periculum libertatis, como se vê, os fatos que constam dos autos referem-se a gravíssimo crime, em sua circunstância concreta, pois, além de ter ocasionado a morte de uma pessoa, foi supostamente cometido em concurso de agentes, na frente de diversas testemunhas, o que ainda indica a periculosidade em concreto dos agentes, que supostamente agiram de modo alheio à reprovação social. Ainda, conforme relatado acima, o réu ficou foragido por quase 02 (dois) anos; deste modo, como se vê, a necessidade de garantia da escorreita aplicação da lei penal, consubstanciada pela fuga do acusado do domicílio da culpa (o que, inclusive, é admitido por sua defesa), é fundamento concreto que autoriza a decretação e manutenção a custódia cautelar.

Dito isto, entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, conforme fundamentado na decisão ID Num. 68022923, não tendo sido apresentado pelo qualquer fato novo que pudesse modificar tal entendimento.

É necessário anotar que, conforme pacífico entendimento na jurisprudência dos Tribunais, as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não autorizam a concessão do benefício de liberdade, especialmente, se presentes outros motivos que autorizem a mantença da constrição cautelar, como no caso presente.

Vejamos:

(...)

Como se vê, o decreto prisional não se baseia em clamor social, gravidade genérica do crime ou mesmo a credibilidade do poder judiciário, mas sim na gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente (baseada nas circunstâncias da conduta e fuga do domicílio da culpa), que constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021), diferenciando-se o caso em tela dos precedentes jurisprudenciais apresentados pela defesa.

Ainda, sobre a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas diversas (art. 319 do CPP), entendendo incabível no caso em tela, diante dos elementos acima mencionados, especialmente o tempo que o réu esteve foragido e a gravidade em concreto do delito sob análise, ante a necessidade, neste momento, da aplicação de medida mais gravosa para garantir a tranquilidade social e os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral e especial até final decisão.

Portanto, entendo que neste momento o investigado não faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade ou de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, de modo que MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROBENILSON LEMOS OLIVEIRA, nos moldes já decretados (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, a vítima Lucivaldo Batista, sua esposa Rosivanda Moraes, Robenilson Lemos Oliveira, Rosielinton Lemos de Oliveira e Leila (companheira de Rosieliton) estavam ingerido bebida alcoólica em frente a uma residência quando, em certo momento, um dos acusados teria passado a agredir uma mulher que apareceu no local, ocasião em que Lucivaldo Batista interveio, registrando que, na sua frente, não se batia em mulher. Ato contínuo, Robenilson passou a travar luta corporal com Lucivaldo. Por seu turno, ao ver a briga, Rosieliton se dirigiu à sua residência, e, após se munir de uma foice, retornou ao local. Por conseguinte, os irmãos Robenilson e Rosieliton conseguiram derrubar Lucivaldo ao chão, momento em que Rosieliton passou a desferir golpes de foice contra a vítima, que não resistiu e morreu no local.

Presentes, pois, a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e de sua natureza, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva, pelo já asseverado requisito da garantia da ordem pública.

De outra banda, vê-se também, das informações da autoridade coatora, que o paciente permaneceu na condição de foragido, em lugar incerto e não sabido, vindo a ser capturado, quase 02 (dois) anos depois, na cidade de Castanhal/PA.

Assim, a prisão preventiva do paciente resta suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, já que o réu não demonstra qualquer interesse em prestar contas à sociedade pelo crime pelo qual está sendo processado.

Sabe-se que a fuga do acusado do distrito da culpa ou a constatação de que se encontra em lugar incerto e não sabido é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE PERMANECEU FORAGIDO. TENTATIVA DE TUMULTO PROCESSUAL. FORNECIMENTO DE. ENDEREÇOS DESATUALIZADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, em razão do recorrente ter ficado foragido do distrito da culpa. Consignou o Tribunal de origem que a decretação da prisão se deu em decorrência do tumulto processual proporcionado pelo próprio paciente, vez que não foi localizado no último endereço fornecido nos autos, bem como por ter ficado for agido por muitos anos. Além disso, o recorrente vinha usando de má-fé processual, de forma sistemática, praticando diversos expedientes para não ser localizado, no intuito de dificultar a instrução criminal. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendações de celeridade processual (sistema bifásico do Tribunal do Júri) e do cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único da Lei Adjetiva Penal.
(STJ - AgRg no RHC n. 179.650/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2024